Tribunal: TJMT
Processo: 0005153-46.2016.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005153-46.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WILLIAN RODRIGUES GONCALVES DA SILVA (APELANTE), LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - CPF: 700.490.331-15 (ADVOGADO), CARLOS BRENO RODRIGUES DE MORAES - CPF: 057.932.641-16 (APELANTE), ROMARIO DA SILVA GAMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), CARLOS BRENO RODRIGUES DE MORAES - CPF: 057.932.641-16 (APELADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), WILLIAN RODRIGUES GONCALVES DA SILVA (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELANTE), KELVES GONÇALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM DISSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – UM DOS CORRÉUS CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E O OUTRO ABSOLVIDO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PRETENSA PROVA DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ORAIS PRODUZIDAS NOS AUTOS ROBORAM A TESE DA DEFESA – EXISTÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A OPÇÃO DOS JURADOS –

PEDIDO DE ELEVAÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA ESTABELECIDA COM PROPORCIONALIDADE E DE FORMA CORRETA –
RECURSO DA DEFESA
–
ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PRETENSA AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA PERICIAL E PROVAS ORAIS PRODUZIDAS NOS AUTOS ROBORAM A TESE DA ACUSAÇÃO – EXISTÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A OPÇÃO DOS JURADOS – ROGO POR REFUSÃO DA DOSIMETRIA – DESCABIMENTO – SUPINA NEGATIVIDADE DA CULPABILIDADE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – REDUÇÃO DE PENA PROPORCIONAL OPERADA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Somente se licencia a cassação do veredito popular quando este se dissociar manifestamente das provas dos autos, ou seja, quando a decisão destoar abertamente dos elementos de convicção reunidos no caderno processual. Se a decisão tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, descabido cogitar acerca de cassação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.

A fixação da pena
-
base

necessita de análise concreta e vinculada das circunstâncias judiciais, devendo apresentar fundamentação idônea para que haja a exasperação da reprimenda, não se olvidando que a negatividade de apenas uma delas já justifica o afastamento do mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal aforados pelo
Ministério Público
e por

Carlos Breno Rodrigues de Moraes

contra a sentença que condenou este pela prática do crime de homicídio qualificado, absolvendo

Willian Rodrigues Gonçalves da Silva
de semelhante imputação.

O
Ministério Público
, em suas razões, alega que “
a decisão proferida pelo eminente Conselho de Sentença, no sentido de absolver o apelado Willian Rodrigues Gonçalves da Silva é manifestamente contrária à prova dos autos
”, sobretudo porque “
a motivação do crime tem relação direta com fato perpetrado em face da irmã e mãe do recorrido WILLIAN RODRIGUES GONÇALVES DA SILVA, o que demonstra, quiçá, que seu interesse na prática do delito era ainda maior que o do sentenciado Carlos Breno Rodrigues de Moraes, este sim condenado”
.

Aduz, ainda, que
“o d. Juízo da instância de piso não agiu com o costumeiro acerto ao proceder com a dosimetria da pena, fixada em patamar inferior ao que o recorrido Carlos Breno Rodrigues de Moraes merecia pelo crime praticado!”

Por sua vez, o apelante
Carlos Breno Rodrigues de Moraes
, em suas razões, assevera que
“a r. sentença não deve prosperar, (...) pois contradiz a tudo apregoado no
art. 593, inciso III, alínea “c”
e
“d”, onde se nota que na decisão do Magistrado ocorreu uma injustiça no tocante a aplicação da pena
, bem como
a decisão dos jurados foi manifestamente contraria as provas dos autos.”
Requer, portanto, a anulação do julgamento para que novo seja proferido. Subsidiariamente, requer a redução da pena, bem como o estabelecimento de regime inicial diverso do fechado.

Em contrarrazões, as partes confutaram os fundamentos adversos, defendendo a mantença da decisão, na parte em que lhes é favorável.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do recurso da defesa, bem como o parcial provimento do apelo manejado pelo Ministério Público, para submeter o apelado Willian Rodrigues Gonçalves da Silva a novo julgamento.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recursos de apelação criminal aforados pelo
Ministério Público
e por
Carlos Breno Rodrigues de Moraes
contra a sentença que condenou este à pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, do CP), absolvendo Willian Rodrigues Gonçalves da Silva de semelhante imputação.

Narra a denúncia que:

“(...)na madrugada do dia 09/09/2015, por volta das 02h:00, em uma região de chácaras, localizada no bairro Recanto das Seriemas, nesta Comarca, os denunciados Kelves Gonçalves da Silva, Willian Rodrigues Gonçalves da Silva e Carlos Breno Rodrigues de Moraes, agindo mediante manifesto 'animus necandi’, por motivo torpe e usando de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ceifaram a vida de Romário da Silva Gama, adolescente, com 16 anos de idade (nascido em 15.04.1999), ocasião em que, imobilizaram a vítima, e valendo-se de arma de fogo não apreendida nos autos, desferiram tiros contra o adolescente, causando-lhe as lesões descritas no exame de necropsia (fls. 53/66), que foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo o apurado, o motivo do crime foi vingança, tendo em vista que a casa da irmã do denunciado Kelves teria sido furtada dias antes, e os suspeitos seriam os amigos da vítima e, então, Kelves afirmou que ‘cobraria a bronca’, tendo em vista ser costumeiro no crime e se intitular membro do comando vermelho.

Revelam os autos que dias antes dos fatos que culminaram na morte de Romário, os denunciados tentaram tirara a vida de Rodrigo Kelve Ademi Ribeiro da Silva, amigo da vítima, deferindo-lhe um tiro na cabeça, que causou lesões e em decorrência, o fez perder a visão e, em represália a tal ação, os amigos da vítima e de Rodrigo Kelve, tomaram sua dor e atearam fogo na residência da irmã de Kelves, o qual, irado jurou vingança.”

O
Ministério Público
, em suas razões, alega que “
a decisão proferida pelo eminente Conselho de Sentença, no sentido de absolver o apelado Willian Rodrigues Gonçalves da Silva é manifestamente contrária à prova dos autos
”, sobretudo porque “
a motivação do crime tem relação direta com fato perpetrado em face da irmã e mãe do recorrido WILLIAN RODRIGUES GONÇALVES DA SILVA, o que demonstra, quiçá, que seu interesse na prática do delito era ainda maior que o do sentenciado Carlos Breno Rodrigues de Moraes, este sim condenado”
.

Aduz, ainda, que
“o d. Juízo da instância de piso não agiu com o costumeiro acerto ao proceder com a dosimetria da pena, fixada em patamar inferior ao que o recorrido Carlos Breno Rodrigues de Moraes merecia pelo crime praticado!”

Por sua vez, o apelante
Carlos Breno Rodrigues de Moraes
, em suas razões, assevera que
“a r. sentença não deve prosperar, (...) pois contradiz a tudo apregoado no art. 593, inciso III, alínea “c” e “d”, onde se nota que na decisão do Magistrado ocorreu uma injustiça no tocante a aplicação da pena, bem como a decisão dos jurados foi manifestamente contraria as provas dos autos.”
Requer, portanto, a anulação do julgamento para que novo seja proferido. Subsidiariamente, requer a redução da pena, bem como o estabelecimento de regime inicial diverso do fechado.

Os recursos não merecem acolhida.

A materialidade delitiva vem fartamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência n° 2015.264142 (fls. 10/11), pelo Laudo de Necropsia n° 1.9067.1.2015.77930-01 (fls. 57/70) e Laudo Pericial do Local do Crime n° 2.06.2015.007010 (fls. 71/86).

Para aferir a materialidade, cumpre cotejar as provas orais colhidas em juízo.

A testemunha Luís Rodrigo narrou em juízo que a vítima
“estava passando o fim de semana em sua casa, quando saíram com outros amigos para comer um espetinho, sendo que neste momento pediu que o ofendido retornasse à residência para buscar um dinheiro, mas, como ele estava demorando, foram ao seu encontro, entretanto, ao chegar ao local viram os três, William, Kelves e Breno, saindo com ele, motivo pelo qual saíram correndo. Narrou, ainda, que alguns minutos depois ligaram para o celular de Romário e quem atendeu foi o Kelves que lhe falou para irem ao local para morrer também, sendo que no outro dia Romário apareceu morto.
Conquanto durante a fase inquisitorial a referida testemunha tenha mencionado que só havia visto Kelves e Carlos Breno com a vítima no fatídico dia, em juízo alegou que reconheceu sim o Willian, que estava com eles, mas no dia que prestou depoimento estava atordoado
(fls. 32/35 e mídia de fl. 239)”
(fl. 335).

Esse depoimento foi roborado em juízo pela genitora da vítima, a senhora Antônia.

A informante
Maria disse que conhece bem o Willian, e que realmente acredita que o crime foi praticado pelos dois outros corréus, mas não pelo Willian, que é sujeito trabalhador e não é dado à prática de crimes.

A testemunha Rodrigo Kelven, narrou em juízo que o Kelves e os guris, antes do fato em apuração, o acusaram de ter praticado um roubo, e lhe deram um tiro, que deixou o declarante cego. Narrou que ficou sabendo que a vítima morreu porque, depois que sofreu aquela agressão, seus amigos ficaram revoltados e colocaram fogo na casa da mãe do Breno, e este falou que iria matar todos os “
guris que ficavam na rua
”.

Ouvido em juízo, o apelado Willian alegou que não praticou o crime, e que seu irmão Kelves lhe telefonou e pediu para o declarante sair de casa porque ele havia cometido algo contra alguma pessoa, tendo admoestado seu irmão por isso. Disse que pegou seu carro e foi embora e, passado algum tempo, ficou sabendo que estava sendo relacionado ao crime.

O apelante Carlos Breno, ouvido em juízo, narrou que roubaram a casa de sua sogra e foi procurar quem era. Disse que os parentes do Rodrigo Kelven atearam fogo em sua casa, tendo ido para a chácara de seu sogro, nas proximidades da cidade de Chapada dos Guimarães, de modo que não praticou o delito que lhe é imputado.

Pois bem.

Cumpre ressaltar, preambularmente, que é pacífico o entendimento jurisprudencial e doutrinário acerca da estreita possibilidade de cassação do veredito por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a novo julgamento.

Essa circunstância decorre do fato de que ao Juiz togado é vedado invadir a competência privativa do eg. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre do texto constitucional. Assim, para que ocorra o provimento de apelação com fulcro em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, é necessário que o veredito proferido pelo Conselho de Sentença mostre-se, com efeito, acentuadamente divorciado do acervo probatório, assim como do sustentado em Plenário. É dizer, a cassação de veredicto popular (
atti de controlo)
manifestamente contrário à prova dos autos só vem de ser factível se e quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, jamais, frise-se, quando amparada por uma das teses apresentadas pelos protagonistas da demanda, nutrida, de toda evidência, de elementos probantes existentes nos autos.

Assim, cumpre afastar os pedidos de anulação do

decisum
, já que a atacada decisão encontra razoável ancoragem na linha probante composta pelos depoimentos das testemunhas. Vale dizer, o corpo de jurados, apresentadas as provas, encampou a vertente probatória que lhes pareceu mais plausível, e que se apresenta lastreada em suficientes elementos probantes.

Afasta-se, por primeiro, o pedido do
Parquet
por anulação da decisão na parte em que absolveu
Willian Rodrigues Gonçalves da Silva.

Como visto, o apelado negou veementemente a prática delitiva, sendo que, a despeito de supostamente ter sido visto em companhia da vítima antes do crime, não houve testemunha visual do crime, sem perder de vista que a informante Maria disse que conhece bem o Willian, e que realmente acredita que o crime foi praticado pelos dois outros corréus, inclusive pelo seu próprio neto, mas não pelo Willian, que é sujeito trabalhador e não é dado à prática de crimes.

Aliás, de ver-se que a própria testemunha que teria visto o apelado em companhia da vítima antes do crime não narrou este fato em sede inquisitiva, passando a aduzi-lo apenas em juízo, afirmando que estava “atordoado” naquele primeiro momento, circunstância que pode ter, de modo aceitável, demovido os jurados da certeza quanto à autoria delitiva.

Assim, tem-se que a prova oral converge com os indícios amealhados, de forma que a decisão dos jurados, longe de desgarrar-se do acervo probante, inclinou-se pela vertente absolutória, com arrimo em suficientes provas.

Lado outro, também a parte da decisão em que o apelante Carlos Breno foi condenado desmerece reparos, tendo os jurados decidido de forma soberana e em conformidade com o conjunto probante. Portanto, não há falar em submissão dos condenado a novo julgamento por conta de decisão supostamente contrária à prova dos autos.

Nesse particular, tem-se que Carlos Breno, que já tinha inveterado envolvimento em práticas criminosas, teria sido visto em companhia da vítima momentos antes do crime, sendo apontado por outras testemunhas de ouvir dizer como autor do crime.

Portanto há provas que o ligam à morte da vítima.

No mais, cumpre manter a pena correta aplicada ao apelante Carlos Breno, desacolhendo, no ponto e a um só tempo, os recursos do Ministério Público e da Defesa.

Realmente, a culpabilidade do agente foi classificada como acentuada, diante da frieza e premeditação do crime, pois o apelante planejou o delito, efetuou a emboscada, raptou a vítima, levando-a para lugar ermo onde a amarraram e executaram o crime mediante diversos disparos de arma de fogo. Assim, a pena foi majorada em proporcionais dois anos.

Lado outro, a avaliação dos demais vetores dosimétricos se apresenta escorreita.

Na segunda fase dosimétrica, o julgador utilizou a qualificadora excedente, atinente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, como agravante, elevando a pena em 01 (um) ano. Reconheceu, também, a atenuante da menoridade relativa, de natureza preponderante, e, por isso, reduziu a pena em 01 (um) ano e 03 (três) meses. Nada mais correto, porque a atenuante, como visto, tem natureza preponderante.

De igual modo, o regime fechado é inarredável, nos termos do artigo 33, 2o, “a”, do Código Penal.

Portanto,
nego provimento aos presentes recursos de apelação criminal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020